Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703407-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ARISTIDES VITORINO DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de ARISTIDES VITORINO DE OLIVEIRA NETO buscando o pagamento de R$ 13.805,81 (treze mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e um centavos) relativos a montante que o autor afirma ter sido recebido de forma indevida pelo réu ao exonerar-se de cargo público. Nas contrarrazões de apelação (ID 45493595) a apelada requer a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelada para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido trazido no bojo das contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 12 de abril de 2023 15:24:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador